Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Roberto Coelho Rocha Apelado: Thiago Mendonça Sandanielli Montu D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 80535633) interposta por Roberto Coelho Rocha contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido pelo ora apelado em ação de despejo proferida nos autos do processo no 0748511-42.2025.8.07.0001. Na origem Thiago Mendonça Sandanielli Montu ajuizou ação de despejo com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes, bem como a determinação de desocupação do imóvel. Narrou que as partes celebraram negócio jurídico consistente na locação do imóvel localizado na SQS 309, Bloco H, apartamento 205, Asa Sul, com vigência no período compreendido entre 14 de fevereiro de 2024 e 14 de fevereiro de 2027. Relatou que aos 30 de junho de 2025 encaminhou notificação extrajudicial ao locatário requerendo a desocupação do imóvel, sob o fundamento de que a residência era necessária para uso próprio de sua família, uma vez que seu filho, infante, está em acompanhamento médico especializado para tratamento na cidade de Brasília. Aduziu que o réu permaneceu inerte, mesmo após a reiterada comunicação da necessidade de devolução do imóvel até 30 de agosto de 2025, efetivada por meio de correio eletrônico. Alegou que o instrumento negocial estabeleceu, de modo expresso, a possibilidade de resilição unilateral antecipada, condicionada à prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, diante da ausência de exigência de garantia. Acrescentou que o locatário teria deixado de promover o pagamento dos alugueres referentes aos meses de março, abril e maio de 2025. Requereu, portanto, que o pedido fosse julgado procedente com a resolução do negócio jurídico de locação e a efetivação do despejo. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 256482258 dos autos de origem), tendo havido a subsequente ordem de desocupação do aludido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, o locatário aduz, preliminarmente, que o referido ato decisório violou o disposto no art. 10 do CPC, que proíbe o pronunciamento de decisão surpresa (Id. 80535633). Afirma, quanto ao mais, a abusividade da cláusula prevista no instrumento negocial, uma vez que permite a retomada do imóvel antes do fim do prazo firmado entre as partes. Aduz a inexistência de débitos referentes aos alugueres. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É a breve exposição. Decido. A apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Inicialmente, o recorrente sustenta a ocorrência de nulidade processual supostamente oriunda do proferimento de decisão surpresa (art. 10 do CPC), tendo argumentado que o Juízo singular, decidir pela procedência do pedido reconheceu a validade de previsão de cláusula negocial que autoriza a retomada de imóvel objeto de locação residencial antes do término do prazo firmado entre as partes, sem que tivesse sido dado ao demandante a oportunidade de manifestação a respeito do tema em deslinde. Aliás, ao deliberar a respeito do tema em destaque o julgado em questão não ofende o princípio da adstrição (previsto no art. 492 do CPC), nem mesmo a regra prevista no art. 10 do CPC, ao contrário do que afirma o ora recorrente. Em verdade, verifica-se que o locador, ora apelado, fez menção a mencionada cláusula negocial na petição inicial ( Id. 249522071 dos autos de origem, fl. 2), bem como trouxe aos presentes autos a cópia do instrumento negocial (Id. 249522080 dos autos de origem), tendo sido, em seguida, o locatário devidamente intimado para o oferecimento de contestação (Id.251166852 dos autos de origem). É necessário destacar que o sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica e normativa subjacente. À vista do exposto a questão preliminar suscitada pelo apelante não deve ser acolhida. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão efeito suspensivo para impedir a ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto de negócio jurídico de locação residencial. Nos estritos termos do art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide a controvérsia no caso de ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em regra a apelação interposta contra sentença em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC) depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação. 2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas requerentes, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determinam que essa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 3. No tópico alusivo ao alegado cerceamento de defesa deve ser anotado que a hipotética nulidade da sentença somente poderia ser acolhida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor das recorrentes, com a observância do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em exame. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária, o que não é o caso em exame nos autos. 5. A mora das apelantes está devidamente configurada, uma vez que não cumpriram a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, sendo desnecessário que o credor procedesse à pretendida interpelação das partes inadimplentes. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão 1610497, 07002947020228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1427702, 07080149120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Os elementos probatórios coligidos aos presentes autos demonstram que o locador promoveu regularmente notificação extrajudicial ao locatário, observando as condições pactuadas para a desocupação do imóvel. Verifica-se, ainda, que houve atraso injustificado no pagamento dos alugueres, correspondente ao período de 3 (três) meses. Acrescenta-se a comprovada necessidade do locador de reaver o imóvel para uso próprio, singelamente em razão do tratamento médico a que seu filho infante está submetido na cidade de Brasília. Ademais, foi celebrado entre as partes o negócio jurídico com a possibilidade de resolução antecipada, condicionada à prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, diante da ausência de exigência de garantia (Id. 249522080 dos autos de origem, fl. 2). No caso, por se tratar de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé. Nesse contexto é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, o que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda. Ademais, nos moldes do art. 63 da Lei no 8.245/1991, nos casos em que for julgado procedente o pedido veiculado em ação de despejo, deve haver a expedição do respectivo mandado de despejo, com previsão de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvadas as hipóteses em que referido prazo puder ser reduzido para 15 (quinze) dias (art. 63, §§ 1o a 3o). Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da desnecessidade de caução (art. 64, caput, da Lei no 8.245/1991), bem como da constatação da resolução do negócio jurídico de locação em exame. Com efeito, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Após a certificação da preclusão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator